Tribunal: STF
Processo: ARE 1458841
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS  VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO, RATIFICADO EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, QUE ASSENTOU A AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. SEGURO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 827.996/PR SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    1. A apelação interposta desafia sentença que, - em sede de ação ordinária ajuizada em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A, objetivando provimento que determine a cobertura securitária referente às apólices dos contratos habitacionais, em face de vícios estruturais em imóveis financiados pelo SFH: a) extinguiu o processo sem resolução do mérito, por carência de ação, em relação aos autores ANTONIO MARTINS DA SILVA, EUCELMA DE FATIMA NASCIMENTO CARNEIRO, GLAUCIA MARIA PINHEIRO ALBUQUERQUE, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, MARIA NEUDA PESSOA BARBOSA e MARIA SOCORRO FERREIRA GOMES; uma vez que os contratos habitacionais dos autores possuem apólice pública do Ramo 66 e foram liquidados, não havendo, portanto, apólice a eles vinculados; b) reconheceu a incompetência do Juízo para o conhecimento e julgamento da pretensão deduzida na inicial em relação aos autores FRANCISCO EUDES MARCELINO DE LIMA, JACQUELINE HORLANDO AUTRAN, JOSE EDUARDO DE AQUINO LIMA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA, tendo em vista que a manifestação da CEF de que não tem interesse na lide em relação aos mesmos , porquanto não existe o enquadramento destes em nenhuma das hipóteses previstas na Resolução CCFCVS nº 364/2014, determinando o retorno dos autos à Justiça Estadual - 22ª Vara Cível; c) Condenou os autores no pagamento de honorários sucumbenciais às promovidas, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade.
    2. Em suas razões recursais, a SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A recorre em relação à parte da sentença que determinou a remessa da lide remanescente à Justiça Estadual. A seguradora requer o sobrestamento do feito em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas/IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000 no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, relacionado ao interesse da Caixa Econômica Federal em participar de ações que versem sobre indenização securitária no com base na apólice pública do extinto Seguro Habitacional do Sistema Financeiro Habitacional (SH/SFH), bem como pelo recurso especial nº 1.799.288/PR, afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos, em que se determinou a suspensão dos feitos afetados pela controvérsia abarcada pelo precedente. Ainda, pede o sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 827.996/PR (tema 1011), que aborda a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. Por fim, defende a legitimidade da CEF, à luz da Lei 13.000/2014, e a competência da Justiça Federal para julgamento do feito. 
    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 26/06/2020, realizou o julgamento do RE 827.996/PR, com repercussão geral reconhecida, fixou as seguintes teses: ‘1) ‘Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença’; e 2) ‘Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011‘. 
    4. Ao apreciar o interesse da Caixa Econômica Federal na ação originária, o Juízo de origem reconheceu a incompetência da Justiça Federal para apreciar o feito em relação em relação aos autores FRANCISCO EUDES MARCELINO DE LIMA, JACQUELINE HORLANDO AUTRAN, JOSE EDUARDO DE AQUINO LIMA e RAIMUNDO NONATO PEREIRA, excluindo a Caixa Econômica Federal do polo passivo da ação, tendo em vista a manifestação da CEF no sentido de que não tem interesse na lide em relação aos mesmos, entendimento que está em harmonia com a tese firmada no precedente vinculante. 
    5. A Seguradora não possui legitimidade para recorrer de sentença que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo da ação. Tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual recurso interposto pelo próprio agente financeiro em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da lide . 
    6. Inexistindo condenação de honorários na origem em desfavor da apelante, não há que se falar em majoração da verba. Intelecção do art. 85, § 11, do CPC. 
    7. Apelação improvida.” (Doc. 155, p. 5-6, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos (Doc. 158) foram desprovidos (Doc. 215).
Sul América Companhia Nacional de Seguros apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, e 109, inciso I, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito. Afirma que “lides envolvendo Sistema Financeiro de Habitação os Juízes e Tribunais Estaduais vêm usurpando a função da Justiça Federal, visto que, mesmo após manifestação da Caixa Econômica Federal informando seu interesse em ingressar na lide, é negada a remessa dos autos à Justiça Federal, sob a única alegação de que a CEF não possui interesse no feito, quando a lei e a documentação juntada pelas seguradoras provam justamente o contrário” (Doc. 244, p. 10). Argumenta que, “no que importa ao Seguro habitacional, que a legislação editada desde o Decreto-Lei 2.476/88 trouxe duas inovações: (I) previu que o FCVS, além de garantir o pagamento dos saldos devedores dos mutuários, passaria a garantir também, de forma permanente, o Seguro Habitacional do SFH; e (II) previu que o FCVS seria constituído, dentre outras fontes, por recursos oriundos de dotação orçamentária da União” (Doc. 244, p. 12). Aduz que, a despeito do que encerra a legislação pertinente, “quanto ao legítimo interesse deste ente público integrar as lides, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, alguns julgados, de fato, ainda não o reconhecem, permitindo a proliferação de demandas e de escritórios de advogados especializados em litigar ações milionárias contra o seguro habitacional, vindo o SH/SFH (FCVS) a ser condenado indevidamente a pagar danos não previstos na cobertura contratada, em sério agravamento do risco para os cofres do Tesouro, que só tende a ver majorado o déficit já existente” (Doc. 244, p. 12). Ressalta que o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diz respeito à existência da possibilidade do ajuizamento do cumprimento provisório da decisão recorrida, em que as partes pleiteiam valores indevidos, podendo haver determinação de pagamento indevido, os quais certamente jamais serão reavidos pela seguradora” (Doc. 244, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal, reconhecendo a competência exclusiva da Justiça Federal para analisar casos em que haja o interesse da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei 13.000/2014” (Doc. 244, p. 14), entre outras medidas.
Determinou-se o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.011 da Repercussão Geral (Doc. 272).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO RE 827.996/PR (TEMA 1011). SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DA DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 
1. Retornam os autos da Vice-Presidência do TRF 5ª Região, para ajustar, se for o caso, o acórdão proferido pela Segunda Turma ao entendimento fixado pelo STF, no RE 827.996/PR (Tema 1011), no qual se discutiu a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS. 
2. O STF, no RE 827.996, julgado em sede de repercussão geral, firmou tese jurídica nos seguintes termos: ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’. 
3. Contudo, o acórdão de id. 4050000.22097863 negou provimento à apelação interposta, sob o entendimento de que a Seguradora não possui legitimidade para recorrer da decisão que considera a CEF ilegítima para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual recurso interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. 
4. A decisão proferida não viola o entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema, visto que o mérito do recurso não chegou sequer a ser apreciado e que a CEF, se tivesse interesse em manter o processo na Justiça Federal, poderia, por evidente, manejar recurso próprio contra a decisão de origem. 
5. Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação.” (Doc. 297, p. 3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Sul América Companhia Nacional de Seguros (Doc. 326) foram desprovidos (Docs. 355, 356, 357 e 358).
Sul América Companhia Nacional de Seguros, então, ratificou seu recurso extraordinário (Doc. 403).
Inadmitiu-se o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 433).
Irresignada, Sul América Companhia Nacional de Seguros interpôs o presente agravo (Doc. 478).
A Caixa Econômica Federal apresentou contrarrazões ao agravo (Doc. 505).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que, ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1011 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, oportunidade em que fixou a seguinte tese:

“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” (DJe de 21/08/2020)

Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.”

Nada obstante, verifica-se a matéria julgada no RE 827.996, Tema 1011 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a discussão dos presentes autos.
Deveras, o Juízo de origem, ao manter o acórdão proferido no julgamento da apelação, em juízo negativo de retratação, decidiu pela ausência de legitimidade da seguradora para recorrer, sem apreciar o mérito da demanda, nos seguintes termos:

“Contudo, o acórdão de id. 4050000.22097863 negou provimento à apelação interposta, sob o entendimento de que a Seguradora não possui legitimidade para recorrer da decisão que considera a CEF ilegítima para compor o polo passivo da lide, tendo em vista que tal questão apenas poderia ser suscitada através de eventual recurso interposto pela própria instituição bancária em defesa de seu interesse em figurar no polo passivo da demanda. 
A decisão proferida não viola o entendimento vinculante firmado pela Corte Suprema, visto que o mérito do recurso não chegou sequer a ser apreciado e que a CEF, se tivesse interesse em manter o processo na Justiça Federal poderia, por evidente, manejar recurso próprio contra a decisão de origem. 
Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão que negou provimento à apelação.” (Doc. 297, p. 2, destaquei)
 
Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da competência da Justiça Federal e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.
Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)
 
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).
Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
 
Nesse sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos iguais, em que a Sul América Companhia Nacional de Seguros também figurou como parte recorrente: ARE 1.426.903, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/03/2024, ARE 1.404.946, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 07/12/2023 e ARE 1.444.526, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/07/2023. 
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente